Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO.
Inviabilizada a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.